Tribunal: TJMT
Processo: 1010051-80.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1010051-80.2017.8.11.0000
AUTOR: JALCON FRANCISCO TEODORO
REU: AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA
Visto.
Tendo em conta o pedido das exequentes (id. 37276955) e o recolhimento das custas respectivas (36037973), defiro o desarquivamento dos presentes Autos.
Assim, expeça-se Carta Precatória à Comarca de Mineiros – GO, com o fito de:
i) intimar pessoalmente o executado JALCON FRANSCISCO TEODORO e sua cônjuge MARIA ZAIDA BARBOSA TEODORO, acerca da penhora realizada (Auto de penhora e depósito de id. 23453985), nos seguintes endereços: GO-341 a 34 Km à esquerda 6 km, Zona Rural, Município de Mineiros ou na Avenida 09, Qd. 152, Lt. 16, Setor Costa Nery, na cidade de Mineiros;
ii) avaliar o imóvel penhorado (Auto de penhora e depósito de id. 23453985), localizado no seguinte endereço: GO-341 a 34 Km à esquerda 6 km, Zona Rural, Município de Mineiros.
Ainda, proceda o Departamento com a retificação da autuação do processo para Cumprimento de Sentença.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora